Tribunal: TJBA
Processo: 0524394-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524394-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMILTO PASSIN ALMEIDA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, ALESSANDRA SANTOS LOPES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANDRE MARTINS BASTOS, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, ALESSANDRA SANTOS LOPES, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, ANDRE MARTINS BASTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e de materiais especiais (OPME) por operadora de plano de saúde. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à delimitação contratual do risco, inexistência de cobertura, validade da junta médica instaurada, perda superveniente do objeto e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto às teses defensivas relacionadas à cobertura contratual e à validade da junta médica; (ii) se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento posterior do plano de saúde; e (iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações relativas à delimitação contratual do risco e à inexistência de cobertura, ao reconhecer que cláusulas restritivas devem ser interpretadas restritivamente, especialmente quando impliquem limitação de tratamento indispensável à saúde do segurado.

5. A decisão também enfrentou a questão da junta médica instaurada pela operadora, concluindo que a negativa de cobertura baseada em critério meramente administrativo, desacompanhado de fundamentação técnico-científica idônea, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

6. A alegação de perda superveniente do objeto não prospera, pois a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato, sendo irrelevante o posterior cancelamento do plano para fins de responsabilização da operadora pelos efeitos indenizatórios decorrentes da conduta praticada.

7. O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a demonstração de vícios efetivos no julgado, inexistentes na hipótese. A mera irresignação da parte com o resultado da decisão não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

8. Inviável a aplicação de multa por caráter protelatório, ausente demonstração inequívoca de intuito manifestamente procrastinatório.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. O posterior cancelamento do plano de saúde não afasta a responsabilidade da operadora por negativa de cobertura ocorrida durante a vigência contratual. 3. O prequestionamento exige a demonstração efetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 1.026, §2º, 489, §1º, IV e VI; CC, art. 757; Lei nº 9.656/1998, art. 12; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0524394-69.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e embargado
AMILTO PASSIN ALMEIDA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator